Tribunal: TJDFT
Processo: 0724596-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICÁVEL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE CONTRATUAL. MITIGADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o Enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos casos em que se constata total incapacidade financeira da parte, conclui-se, que a retenção substancial de salário, ainda que conste cláusula autorizativa expressa, ofende a dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.
3. Considerando que a cobrança da dívida não é objeto da presente ação, incabível a penhora do salário da parte. Eventuais questões atinentes a débitos perante a Instituição Financeira deverão ser discutidas em ação própria.
4. Negou-se provimento ao apelo.